Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-28.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000261-28.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Sistema Financeiro da Habitação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PEDRO SANTANA FERREIRA - CPF: 172.665.051-00 (APELANTE), GABRIELA RAMOS - CPF: 101.408.769-44 (ADVOGADO), ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA - CPF: 209.221.401-20 (APELANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N.º 13.786 DE 2018 - EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS POR CULPA DO CONSUMIDOR - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS PARCELAS PAGAS - ADEQUAÇÃO AOS RECENTES PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Verificado que as partes celebraram um contrato gravado com alienação fiduciária, nos moldes da Lei nº. 9.514/1997, cujo registro não foi levado a efeito, indevida a aplicação da legislação especial, que por sua vez dá espaço à incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo a se permitir a resolução do contrato, com retenção de percentual em favor da promitente-vendedora. Precedentes.

2-Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

3- No caso, a rescisão do contrato de compra e venda se deu por desistência da promissária compradora, por não ter mais condições de pagar as prestações perante a requerida/apelante, razão pela qual deve incidir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos valores pagos pela autora, conforme entendimento recente do STJ.

4- Conforme entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta” (REsp n. 1.820.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020).

5-“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interpostas por PEDRO SANTANA FERREIRA, ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contratual com restituição de valores pagos nº 1000261-28.2.022.811.0055, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENAM-SE os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade do adimplemento de tais encargos, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor dos requerentes. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Em suma, a recorrente PEDRO SANTANA FERREIRA, ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA (id. 208259180), pugna pela reforma da sentença, atribuindo à sua manifestação de vontade em rescindir o presente contrato de compra e venda de imóvel.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que o magistrado a quo embasou sua fundamentação de forma equivocada, com base tão somente nos documentos lastreados no processo, sem ater ao entendimento pacificado das jurisprudências do STJ.

Continua afirmando, que a empresa apelada quando aceita a devolução do imóvel e nega a devolução integral dos valores pagos pelos Autores/apelantes sem qualquer respaldo nas cláusulas do objeto contratual, em total abusividade, atraiu para si a inadimplência, isto é, descumpriu uma obrigação, o que ensejou na necessidade da presente interpelação judicial.

Frisa-se, a prevalência da Lei Especial 9.514/1997 em relação a Lei Consumerista está condicionada a inadimplência do devedor, e uma vez sendo reconhecida a mora pelo credor aquela cede espaço para esta. Para que não pairem dúvidas quanto ao procedimento adequado ao presente feito.

Ressalta que, a legislação a ser aplicada no caso em voga é a consumerista, isso porque a inadimplência de uma obrigação – por parte do credor afasta a legislação especial e atrai a incidência da lei do consumidor. O artigo 32, § 3º da Lei 13.678/18 .

Que a retenção de parte dos valores a título de despesas administrativas, inexiste cláusula contratual prevendo a retenção de valores em caso de desistência do negócio, sendo que o instrumento contratual deve ser interpretado, a toda evidência, em favor do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Construtora/apelada.

Por fim, não há que se falar sobre a aplicação da referida lei e retenção de percentual sobre os valores pagos, assim pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com o devido desfazimento do contrato ora avençado entre as partes com o ressarcimento dos valores pagos por ser medida de inteira justiça. Inverte-se a sucumbência.

Sem contrarrazões (id.208259182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interpostas por Apelação Cível interpostas por Apelação Cível interpostas por PEDRO SANTANA FERREIRA, ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contratual com restituição de valores pagos nº 1000261-28.2.022.811.0055, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENAM-SE os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade do adimplemento de tais encargos, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor dos requerentes.

Pois bem. Deflui dos autos que na data de 12 de dezembro de 2015, os Apelantes firmaram com a Construtora aqui apelada, instrumento particular de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, conforme faz prova INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (id.208254824), tendo por objeto a aquisição do Lote Urbano n. 14, localizado na Rua dos Jerivás, Quadra 53, no denominado “Loteamento Parque do Bosque”, com área de 375m2, pelo custo de R$ 69.860,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais).

Alegam ainda que, por dificuldades financeiras, procuraram a demandada para rescisão contratual e devolução das parcelas pagas, sendo tais pedidos negados pela empresa.

Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos às jurisprudência pátria atinente à espécie
.

Por fim, aduz que a retenção de parte dos valores a título de despesas administrativas, inexiste cláusula contratual prevendo a retenção de valores em caso de desistência do negócio, sendo que o instrumento contratual deve ser interpretado, a toda evidência, em favor do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Construtora/apelada, assim, não há que se falar sobre a aplicação da referida lei e retenção de percentual sobre os valores pagos, assim pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com o devido desfazimento do contrato ora avençado entre as partes com o ressarcimento dos valores pagos por ser medida de inteira justiça. Inverte-se a sucumbência.

No que tange a tese recursal, os autores apelantes, pugnam pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como seja determinada a rescisão contratual, e devida restituição integral dos valores pagos, assim, pelos motivos expostos, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Pois bem. Analisando detidamente a prova documental constante dos autos, mais precisamente o contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia (Ids 208254827/208254828 ), observa-se que o mesmo não foi levado a registro, limitando-se à mero reconhecimento de firma das partes envolvidas, que, como sabido, é distinto do ato registral, razão pela qual a lei especial não deve prevalecer sobre o CDC.

Aliás, a questão submetida à apreciação recursal já restou decidida pela Corte Superior, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 01/08/2017. Recurso especial interposto em 27/05/2019 e concluso ao Gabinete em 03/09/2019. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a previsão de cláusula de alienação fiduciária em garantia em instrumento particular de compra e venda de imóvel impede a resolução do ajuste por iniciativa do adquirente, independentemente da ausência de registro. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis. 4. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. 5. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ – REsp: 1835598 SP 2019/0256855-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Nesse mesmo sentido, também já se pronunciou este Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 9.514/1997 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO – GARANTIA FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA – LEI ESPECÍFICA INAPLICÁVEL – RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 15% DO VALOR PELOS ADQUIRENTES, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – MODIFICAÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não se aplica o regramento desta lei para o caso de inadimplemento por parte do adquirente do imóvel. 2. De acordo com o enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa do comprador enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas às vendedoras antes da resolução do contrato de compra e venda de imóvel. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válida a retenção de 10% a 25% do montante adimplido pelo comprador, a depender das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.4. Havendo proveito econômico estimável, deve este ser utilizado como base de cálculo do ônus sucumbencial, em detrimento do valor da causa, como prevê o art. 85, §2º do CPC.” (N.U 00190396820198110055 MT, Relator: DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO NÃO REGISTRADO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que as partes celebraram um contrato gravado com alienação fiduciária, nos moldes da Lei nº. 9.514/1997, cujo registro não foi levado à efeito, indevida a aplicação da legislação especial, que por sua vez dá espaço à incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo a se permitir a resolução do contrato por impossibilidade financeira superveniente do adquirente, mediante a restituição de parte do valor pago, com retenção de percentual em favor da promitente-vendedora. Precedentes.” (N.U 1061359-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

Dessa maneira, não havendo o registro do contrato é certo que a garantia não se constituiu, não sendo cabível, portanto, a submissão da adquirente ao procedimento de leilão previsto no artigo 27 da Lei nº. 9.514/97, tal como pretendido pela empresa recorrente.

Assim, na hipótese dos autos, é permitida a resolução do contrato por impossibilidade financeira superveniente da adquirente, mediante a restituição de parte do valor pago, na forma no artigo 53 do CDC.

Logo, a promissária compradora do imóvel tem o direito de rescindir o contrato.

Superado isso, Sobre o tema, imperioso destacar o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp n.º 1.820.330/SP (2019/0170069-0), prolatou que, conforme seus precedentes, “nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta” (grifos nossos).

Constata-se que a mencionada lei, de n.º 13.786, foi publicada em 28 de dezembro de 2018, entrando em vigor nessa mesma data.

Ademais, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, observa-se que o contrato em apreço foi assinado em 14 de outubro de 2013 (id. 200568392).

Desse modo, tem-se que o contrato em questão se enquadra nos moldes propostos pelo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, válida é a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. VALOR ANTECIPADO COMO PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. NÃO CONSTITUI SINAL/ARRAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25%. ATUAL ENTENDIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Inviável a análise de eventual violação aos dispositivos legais arrolados no apelo nobre, no tocante ao pagamento de arras/sinal, bem como a existência de posse do recorrido no imóvel. Isso porque, da leitura do aresto recorrido, infere-se que o Tribunal de origem erigiu seu entendimento totalmente calcado nas provas dos autos, valendo-se delas para concluir que o valor antecipado como princípio de pagamento não constituiu sinal/arras, além de reconhecer a inexistência de posse do recorrido no imóvel. Súmula 7 do STJ. 2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp nº 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.807.271/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 17/3/2021.)”

No caso, a rescisão do contrato de compra e venda se deu por desistência da promissária compradora, por motivos alheios, conforme relatado por ela.

Portanto, no caso, há que ser retificada a retenção para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela autora, conforme entendimento do STJ, de modo que deve ser reformada a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ressaltando que, o termo inicial de incidência dos juros de mora ao passo que o entendimento do STJ é no sentido de que “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. “Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).” (TJ-MT 10006203720198110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL DECLARADA ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS, EXCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM, A CARGO DOS PROMITENTES COMPRADORES – RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO DOS PROMITENTES COMPRADORES DESPROVIDO – RECURSO DAS PROMITENTES VENDEDORAS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 5. De acordo com o entendimento do eg. STJ, “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).” (TJ-MT – AC: 00472812120158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/12/2018).

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença para que seja retido 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela parte autora, bem como corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, e fixar a data do trânsito em julgado do presente feito como o termo inicial dos juros moratórios dos valores a serem restituídos à Construtora/apelada. No que tange a alteração substancial do julgado, inverto o ônus sucumbêncial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024